Tribunal: TJPA
Processo: 0805659-96.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805659-96.2019.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: NUTRIR PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES:
AUSÊNCIA DE NEGATIVA, AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADAS.
ILEGITIMIDADE. SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DA APELANTE COM SUA ANUÊNCIA. APELANTE LEGÍTIMA PARA FIIGURAR NO POLO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO MUTUALISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O apelante alega necessidade de esgotamento das vias administrativas, para que então se ajuizasse a ação. Todavia, já se encontra pacífico na jurisprudência pela desnecessidade de esgotamento das vias administrativas, para que a suposta lesão seja levada ao Judiciário. Isso porque, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, deve-se aplicar o art. 5º XXXV, da CF.
II-
Não cabe a aplicação do tema de repercussão geral nº 350, do STF, que versa sobre o prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário, na medida em que a questão posta nos autos cinge-se quanto a contratação de serviços prestados pela apelante , enquanto tal tema versa sobre direito administrativo e previdenciário, não guardando desse modo, qualquer relação com os autos;
III-
O caso dos autos conforme já prelecionado se trata de cobrança de valor por serviços prestados, de modo que em se tratando de questões processuais, deve-se aplicar o prazo de 10 anos, conforme prelecionado pelo Juízo Singular e disposto no art. 205 do Código Civil.Nesses termos, considerando que a cobrança desse débito foi objeto da ação de execução n° 0037030- 12.2007.8.14.0301, que para tanto fora extinta sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos processuais, houve interrupção de prazo, com o ato citatório, nos termos do art. 202 do Código Civil, recomeçando a contar da data em que transitou em julgado a sentença, não decorrendo, pois os 10 anos necessários para aplicação da prescrição;
IV-
Os documentos são aptos a demonstrar que os serviços foram prestados em benefício dos segurados Augusto Ferreira da Silva, Alice dos Reis Silva Lima, Pergentino Oliveira da Silva e Antonio Fernando Bispo Pereira por meio das faturas, Contas de Despesas do Paciente e que houve

autorizações de atendimento expedidas pela SulAmérica, e Guias de Remessa de Documentos – GRD (ID 8378833).
V-
Nesse sentido, além de verificar presente a legitimidade da apelante para compor o polo passivo da demanda, entende-se que esta deve arcar com suas obrigações estipuladas em contrato, tanto em decorrência das prova concretas juntadas aos autos, que também demostram que à época os apelantes eram beneficiários, sendo irrelevante que a rescisão contratual tenha ocorrido em momento posterior à prestação de serviços realizada, como em decorrência de se discutir nos autos a prestação de serviço realizada nos beneficiários da apelante e não a relação jurídica entre estes, sendo inaplicável o princípio do mutualismo invocado pela apelante, devendo a apelante responder pelos custos das obrigações firmadas.
VI-
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

em face de sentença prolatada nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
NUTRIR PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Por meio da demanda em questão
, buscou a autora a condenação da empresa Ré ao pagamento dos valores referentes à prestação de serviços realizados nos segurados da requerente, perfazendo um valor que, atualmente, consta como R$ 131.923,17 (cento e trinta e um mil, novecentos e vinte e três reais e dezessete centavos).

A ré contestou a ação (ID
Num. ID 13529931
).

Réplica ID Num.
22625850
.

Na sentença (ID Num.11768739), o Juízo
a quo
, JULGOU PROCEDENTE os pedidos deduzidos por por NUTRIR PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA. em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE para condenar o réu ao pagamento pelos serviços apontados na exordial, cujo valor deve ser ajustado conforme acima indicado, sendo devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, de multa contratual na ordem de 2% do valor do débito, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

Embargos de declaração opostos e acolhidos, para constar, a

saber:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda, de modo a julgar PROCEDENTE os pedidos deduzidos por por NUTRIR PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA. em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE para condenar o réu ao pagamento pelos serviços apontados na exordial, cujo valor deve ser ajustado conforme acima indicado, corrigido monetariamente pelo INPC desde o inadimplemento das obrigações, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, de multa contratual na ordem de 2% do valor do débito, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.”

Nas razões recursais

o apelante alegando preliminarmente ausência de negativa, ausência de pretensão resistida e carência de ação.

No mérito, alega prescrição trienal, tendo em vista que as despesas foram reclamadas há mais de 10 anos, transcorrendo o prazo disposto em lei.

Sustenta que não fora demonstrado por meio de documentos que a seguradora autorizou a realização dos serviços, bem como que estes foram realmente prestados, porém, caso o entendimento seja pela existência do débito, que a cobrança seja realizada diretamente aos tomadores do serviço que, insta ressaltar, NÃO SÃO SEGURADOS DA SAS.

Por fim, aduz pela necessidade de equilíbrio econômico/ financeiro do contrato, de modo que impor a cobertura de procedimento não previsto em contrato e, portanto, não contabilizado como risco quando da sua celebração, causará flagrante desequilíbrio na relação contratual, prejudicando todos os beneficiários do plano e ofendendo o mutualismo que deve gerir os contratos dessa natureza.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. Num. 11429403.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINARES:
AUSÊNCIA DE NEGATIVA, AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, CARÊNCIA DE AÇÃO.

Com efeito, observa-se dos autos que o apelante alega necessidade de esgotamento das vias administrativas, para que então se ajuizasse a ação. Todavia, já se encontra pacífico na jurisprudência pela desnecessidade de esgotamento das vias administrativas, para que a suposta lesão seja levada ao Judiciário. Isso porque, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, deve-se aplicar o art. 5º XXXV, da CF.

Nesse mesmo sentido, é que não há que se falar em ausência de interesse de agir. Vejamos o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

''APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - Sentença de indeferimento da inicial - Alegação de ausência de interesse de agir afastada - Desnecessidade de esgotamento das vias administrativas - Princípio da inafastabilidade da Jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF)- Afastamento do decreto de extinção do feito - Retorno dos autos à 1a Instância para regular processamento do feito - Recurso provido.'' (Apelação Cível nº 1000926-57.2021.8.26.0024, 25a Câmara de Direito Privado, relator o Desembargador HUGO CREPALDI, julgado em 30/06/2021)

Outrossim, não cabe a aplicação do tema de repercussão geral nº 350, do STF, que versa sobre o prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário, na medida em que a questão posta nos autos cinge-se quanto a contratação de serviços prestados pela apelante , enquanto tal tema versa sobre direito administrativo e previdenciário, não guardando desse modo, qualquer relação com os autos.

Quanto a carência da ação, observa-se que a inicial cumpriu com os requisitos necessários, tal como determinado pela lei, os fatos decorrem logicamente do pedido e os documentos juntados nos autos prestam para finalidade almejada.

Preliminares rejeitadas.

No que se refere a ilegitimidade alegada, essa se confunde com o próprio mérito, razão pela qual será devidamente analisada com este.

MÉRITO:

PRESCRIÇÃO TRIENAL:

Com efeito, o caso dos autos conforme já prelecionado se trata de cobrança de valor por serviços prestados, de modo que em se tratando de questões processuais, deve-se aplicar o prazo de 10 anos, conforme prelecionado pelo Juízo Singular e disposto no art. 205 do Código Civil.

Nesses termos, considerando que a cobrança desse débito foi objeto da ação de execução n° 0037030- 12.2007.8.14.0301, que para tanto fora extinta sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos processuais, houve interrupção de prazo, com o ato citatório, nos termos do art. 202 do Código Civil, recomeçando a contar da data em que transitou em julgado a sentença, não decorrendo, pois os 10 anos necessários para aplicação da prescrição.

Nesses termos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. Assinado eletronicamente por: CRISTIANO ARANTES E SILVA - 16/12/2021 11:56:09 https://pje.tjpa.jus.br:443/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032912082900000000011119669 Número do documento: 22032912082900000000011119669 Este documento foi gerado pelo usuário 920.***.***-20 em 24/02/2025 09:46:54 Num. 11429387 - Pág. 2 SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (STJ. EREsp nº. 1.281.594, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15/05/2019) (Grifos apostos)

Continuando, ao analisar os autos observa que as partes entabularam contrato de prestação e serviços de nutrição aos segurados da apelada, que para tanto seriam prestados com a devida anuência da apelante(cf. termo de referenciamento de ID 8378829).

Pois bem. Os documentos são aptos a demonstrar que os serviços foram prestados em benefício dos segurados Augusto Ferreira da Silva, Alice dos Reis Silva Lima, Pergentino Oliveira da Silva e Antonio Fernando Bispo Pereira por meio das faturas, Contas de Despesas do Paciente e que houve

autorizações de atendimento expedidas pela SulAmérica, e Guias de Remessa de Documentos – GRD (ID 8378833).

Nesse sentido, além de verificar presente a legitimidade da apelante para compor o polo passivo da demanda, entende-se que esta deve arcar com suas obrigações estipuladas em contrato, tanto em decorrência das prova concretas juntadas aos autos, que também demostram que à época os apelantes eram beneficiários, sendo irrelevante que a rescisão contratual tenha ocorrido em momento posterior à prestação de serviços realizada, como em decorrência de se discutir nos autos a prestação de serviço realizada nos beneficiários da apelante e não a relação jurídica entre estes, sendo inaplicável o princípio do mutualismo invocado pela apelante, devendo a apelante responder pelos custos das obrigações firmadas.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a sentença atacada.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/03/2025